Tribunal: TJDFT
Processo: 0707363-45.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. DIREITO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para, declarando inexistente o débito de R$411,95, condenar a ré/recorrida a devolver ao autor, na forma simples, o valor de R$134,44.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. As questões em discussão: (i) falha no serviço prestado pela ré; (ii) direito do autor à devolução em dobro do valor; e (ii) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais (ID 73135486/73135487) demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. O conjunto probatório corrobora a alegação do autor (ID 73134605), no sentido de que pagou o valor indevido de R$134,44, vinculado ao terminal de telefonia não contratado (ID 73134607). A ré não exibiu o contrato ou qualquer manifestação do autor para justificar a origem da dívida, de forma que o pagamento indevido e o engano injustificável autorizam a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que garante ao consumidor a devolução em dobro do valor pago.
6. Outrossim, a dobra legal independe da comprovação da má-fé da empresa fornecedora do serviço, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
7. Por outro lado, as cobranças abusivas não foram comprovadas, visto que não é possível concluir que as chamadas telefônicas foram feitas pela ré e/ou que foram vexatórias ou causaram exposição indevida do autor (ID 73134604). E mero inadimplemento contratual, sem demonstração de consequências fáticas ensejadoras de dano existencial, não configura dano moral indenizável (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). No mesmo sentido: Acórdão 1361478, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j: 30/07/2021, publicado no DJE: 18/8/2021; Acórdão 1668694, Rel: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j: 27/2/2023, publicado no DJE: 08/03/2023.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para acrescer ao valor da condenação a dobra legal (art. 42, parágrafo único, do CDC), totalizando R$268,88 (duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), mantidos os critérios de atualização monetária e incidência de juros legais.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10.Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV, CPC, art. 99, § 3o; CDC, artigos 2o, 3o, art.42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021; AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023; TJDFT, Acórdão 1361478, Rel: Edilson Enedino Das Chagas, Primeira Turma Recursal, j: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021; Acórdão 1668694, Rel: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j: 27/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023.